Tribunal: TJSP
Processo: 2015633-56.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas" – Impugnação do art. 1o, §2o da lei 17.020/2018 que possibilitou o oferecimento do regime de previdência complementar aos vereadores da Câmara Municipal, desde não integrem outro regime próprio de previdência pública de qualquer ente da federação.

LEGITIMIDADE ATIVA – Autora Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP, que "agrupa o mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores públicos da Prefeitura do Município de São Paulo", cujos interesses não se revelam comuns – Representação dos interesses individuais e coletivos de Entidades Sindicais ou Associativas e, "de igual forma, (d)os interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham criado suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria profissional" – Não configuração de pertinência temática, indispensável à ao preenchimento da "condição de elemento qualificados da própria legitimidade ativa" (STF) – Ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99 – Precedentes deste e do C. STF – Ilegitimidade ativa reconhecida – Extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2015633-56.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que "institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas" – Impugnação do art. 1o, §2o da lei 17.020/2018 que possibilitou o oferecimento do regime de previdência complementar aos

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que "institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas" – Impugnação do art. 1o, §2o da lei 17.020/2018 que possibilitou o oferecimento do regime de previdência complementar aos vereadores da Câmara Municipal, desde não integrem outro regime próprio de previdência pública de qualquer ente da federação.

LEGITIMIDADE ATIVA – Autora Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP, que "agrupa o mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores públicos da Prefeitura do Município de São Paulo", cujos interesses não se revelam comuns – Representação dos interesses individuais e coletivos de Entidades Sindicais ou Associativas e, "de igual forma, (d)os interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham criado suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria profissional" – Não configuração de pertinência temática, indispensável à ao preenchimento da "condição de elemento qualificados da própria legitimidade ativa" (STF) – Ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99 – Precedentes deste e do C. STF – Ilegitimidade ativa reconhecida – Extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2015633-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS E PROFISSIONAIS DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FASP, são
réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE ATIVA DA
AUTORA E JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. V.U. SUSTENTARAM ORALMENTE O ADV. DR. CLAUDIO
RENATO DO CANTO FARÁG E A PROC. DRA. MARINA MAGRO BERINGHS
MARTINEZ. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2015633-56.2019.8.26.0000
REQUERENTE
-
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES
DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
FASP
REQUERIDOS
-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
INTERESSADO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
V O T O no 30.733
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que “institui,
no âmbito do Município de São Paulo, o regime de
previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15,
da
Constituição
Federal,
e
estabelece
providências
correlatas” Impugnação do art. 1o, §2o da lei 17.020/2018
que possibilitou o oferecimento do regime de previdência
complementar aos vereadores da Câmara Municipal, desde
não integrem outro regime próprio de previdência pública
de qualquer ente da federação.
LEGITIMIDADE ATIVA
Autora Federação das
Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da
Prefeitura do Município de São Paulo FASP, que “agrupa o
mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de
servidores públicos da Prefeitura do Município de São
Paulo”, cujos interesses não se revelam comuns

Representação dos interesses individuais e coletivos de
Entidades Sindicais ou Associativas e, “de igual forma,
(d)os interesses dos funcionários da PMSP que ainda não
tenham criado suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria profissional”

Não
configuração de pertinência temática, indispensável à ao
preenchimento da “condição de elemento qualificados da
própria
legitimidade
ativa”
(STF)

Ausência
de
legitimidade ativa para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o,
IX, da Lei no 9.868/99 Precedentes deste e do C. STF
Ilegitimidade ativa reconhecida Extinção do processo sem
exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o, § 2o, da Lei no 17.020, de 27 de dezembro
de 2018, do Município de São Paulo, que “institui, no âmbito do Município
de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40,
§§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas”.
Afirma o proponente: a) é parte legítima para ingressar com a
ação; b) a norma impugnada prevê que o regime de previdência complementar
também poderá ser oferecido aos Vereadores da Câmara Municipal de São
Paulo, desde que não integrem regime próprio de previdência pública de
qualquer ente da federação; todavia, é mais que sabido ser o regime próprio de
previdência social acessível apenas a servidores públicos efetivos, consoante
art. 126 do Constituição do Estado de São Paulo; b) com o controle
concentrado de Lei Municipal é possível questionar a constitucionalidade da
Lei Municipal e posteriormente se insurgir por violação à Constituição Federal
por meio de Recurso Extraordinário ao STF.
Pede: a) seja deferida a liminar para suspender o acesso ao
SAMPAPREV aos vereadores até o julgamento da ação ou para liberar o
acesso de todos os servidores, indicando inclusive que o Município adeque
sua lei à simetria federal; e b) ao final, seja o pedido julgado inteiramente
procedente para declarar inconstitucional o §2o do art. 1o da Lei n.
17020/2018, com exclusão de texto, determinando a impossibilidade de acesso
de vereadores ao regime complementar de previdência do RPPS do município
de São Paulo.
A medida liminar foi indeferida (fls. 69/72).
O Prefeito do Município de São Paulo e o Município de São
Paulo prestaram informações (fls. 80/94).
Alegam, preliminarmente: a) ilegitimidade ativa da autora
(associação de interesses heterogêneos, não de categoria profissional ou de
classe), e sem caráter estadual, nos termos dos artigos 533 e 534 da
Consolidação das Leis do Trabalho; há clara heterogeneidade de interesses que
não se amolda, nem mesmo por analogia, ao modelo sindical brasileiro; b) a
norma atacada não afeta diretamente o interesse dos servidores municipais.
No mérito, registram afirmar a autora que os Vereadores, no
ponto enfocado nesta ação, legislaram em causa própria, e com
“inconstitucionalidade explícita”. No entanto, sustentam: a) não há violação à
isonomia, pois não há privilégio em favor dos Vereadores, mas dar a eles a
aplicação do mesmo regime atribuído aos demais servidores; b) é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
competência de cada casa legislativa regular parte de seu regime jurídico,
incluindo a remuneração, respeitadas as balizas constitucionais; c) a solução
adotada pela lei não viola os artigos 40, § 14, da CF, e 126, § 14, da CE, que
estabelecem uma exigência, mas não vedam a participação de servidores não
efetivos no regime de previdência complementar; d) o regime da simetria
implica tão “somente que determinadas normas da Constituição da República
são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados”, mas não
impõe “obrigatoriedade que os Estados e Municípios imitem as leis federais”,
de modo que não é relevante que a União não tenha incluídos seus
parlamentares no seu regime complementar.
Pedem a extinção da ação sem resolução do mérito, por
ilegitimidade ativa da autora e falta de pertinência temática, nos termos do art.
4o, da Lei Federal 9.868/98 e, subsidiariamente, a improcedência da ação.
O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
representando a Câmara Municipal de São Paulo, prestou informações às
fls. 105/147.
Preliminarmente, afirma: a) ilegitimidade ativa da autora
(porque a autora representa entidades de classe, que enumera, e uma fração do
funcionalismo municipal, e não todos os servidores); b) falta de pertinência
temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a
norma específica objeto de impugnação (art. 1o, § 2o, da Lei 17.020/2018); c)
insuficiente a fundamentação trazida na petição inicial, por não indicar
corretamente os fundamentos jurídicos pelos quais pretende obter a
invalidação do preceito contestado. Daí pedir a extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos arts. 3o, I e 4o da Lei 9.868/99, 319, inciso
III, 330, caput, inciso I e §1o, inciso I e 485, inciso I, e VI, do Código de
Processo Civil.
No mérito, afirma que a disposição atacada não viola o art. 40,
§§ 14 e 15, da CF, porque esta não veda nem impede a participação de agentes
políticos em tal regime complementar e autônomo ao RGPS e ao RPPS. Na
situação prevista nessas normas enquadram-se os Vereadores Municipais de
São Paulo, por serem remunerados pelos cofres públicos, situação que se
amolda ao regramento do art. 202, §§ 3o e 4o, da CF. Lembra v. julgado do
TJPE na ADI 0000024-34-2010.8.17.0000, rel. Des. FAUSTO DE CASTRO
CAMPOS.
Ao final, insiste na extinção do processo sem julgamento do
mérito ou, quando não, pede a improcedência da demanda, com
reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo impugnado, pugnando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
também pelo enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais federais invocados para efeito de prequestionamento da
matéria.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 232/252
pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade
de parte e, caso superada a matéria processual, seja julgado procedente o
pedido, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.
O Município de São Paulo apresentou memoriais às fls. 255/261
requerendo “a extinção das ADI propostas pela FASP
(2012877-74.2019.8.26.0000;
2015621-42.2019.8.26.0000;
2005995-
96.2019.8.26.0000;
20122893-28.2019.8.26.0000;
e
2015633-56.2019.8.26.0000), a suspensão do processamento das demais
ações até o julgamento do ARE 875.958/GO (tema 933 de repercussão geral
do STF). E quanto ao mérito, a total improcedência de todas as ADI propostas
contra a Lei Paulistana 17.020/18”.
Também a Câmara Municipal de São Paulo ofertou memoriais
(fls. 271/281), por seu Presidente, insistindo nos pleitos formulados.
É o relatório.
1. De início, anoto que a questão objeto desta causa é visada
também noutras ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de
suspensão de eficácia, ora do artigo 27 (elevação da alíquota), ora dos arts. 6o e
27, ora do art. 1o, § 1o, ora do art. 1o, § 2o, ora do inciso I do art. 22, ora do art.
23 da Lei no 17.020/2018, ora, ainda, de todo o diploma. Foram ajuizadas por
pessoas jurídicas diversas:
a) ADI no 2276315-27.2018.8.26.0000 (SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
EM
EDUCAÇÃO
NO
ENSINO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINPEEM; ref. a todo o diploma);
b) ADI no 2000523-17.2017.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 27);
c)
ADI
2001476-78.2019.8.26.0000
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL;
ref. a todo o diploma; alternativamente arts. 6o e 27);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
d) ADI 2005995-96.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
PROFISSIONAIS
DE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO FASP; ref. ao
art. 27);
e) ADI 2009957-30.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO; ref. ao
art. 27);
f) ADI 2012893-28.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. ao art, 1o, § 1o);
g) ADI 2012877-74.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. inciso I do art. 22);
h) ADI 2015621-42.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 23);
i) ADI 2015633-56.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 1o, § 2o);
j) ADI 2015785-07.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO APROFEM; ref. a todo o diploma);

k) ADI 2034648-11.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINESP; ref. art. 27);
l) ADI 2091498-85.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDILEX; ref. § 1o,
do art. 1o);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
m) ADI 2113814-92.2019.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 22, I);
n) ADI 2113936-08.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO SINDAF; ref. art. 23, caput e parágrafo único); e
o) ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO; ref. art. 1o, § 1o).
Além das ações referidas, foi impetrado o MANDADO DE
SEGURANÇA
no
2125403-81.2019.8.26.0000
pela
ASSOCIAÇÃO
MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AMACISP em face do Prefeito do
Município de São Paulo, buscando a concessão de liminar “para possibilitar
desde logo o ingresso dos servidores no Regime de Previdência
Complementar previsto na Lei 17.020/18, limitando, consequentemente os
descontos realizados a título de contribuição previdenciária somente até o
limite máximo do teto do RGPS, devendo a impetrada providenciar o
necessário para o cumprimento da medida no prazo de 30 dias”. Ao final,
requer “seja o presente pedido julgado inteiramente procedente para afastar a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 17.020/2018 e para determinar que a
impetrada possibilite o ingresso no Regime de Previdência Complementar
previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que
exercerem seu direito de opção”.
Os temas veiculados por tais demandas estão de algum modo
ligados à chamada Reforma da Previdência, de âmbito nacional, acham-se na
ordem do dia de discussões em todo o País, e já objeto da Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Tocam aos direitos dos trabalhadores de um modo geral, e dos
servidores públicos em particular, objeto da lei questionada nas ações
relacionadas.
2. ESTA DEMANDA.
Nesta ação, o proponente objetiva, inicialmente, suspender a
eficácia e, ao final, ver ao final declarada a inconstitucionalidade do disposto
no art. 1o, §2o, da Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, do Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
São Paulo, pelas razões que apresenta.
A Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, do Município de
São Paulo, que “institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de
previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição
Federal, e estabelece providências correlatas” (aqui impugnado o art. 1o,
§2o,), dispõe:
“Art. 1o. Fica instituído, no âmbito do Município de são
Paulo, o regime de previdência complementar a que se refere o art. 40,
§§14 e 15, da Constituição Federal.
§2o. O regime de previdência complementar poderá também
ser oferecido aos Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, desde
que não integrem outro regime próprio de previdência pública de
qualquer ente da federação.”
3. ILEGITIMIDADE ATIVA.
A Constituição do Estado de São Paulo dispõe em seu art. 90,
inciso V,
“Art. 90. São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais,
contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição,
no âmbito de seu interesse:
(...)
V as entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
(...)”
A Lei no 9.868/99 dispõe em seu art. 2o:
“Art. 2o. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
“(...)
IX confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.
“(...)”
A proponente, Federação das Associações Sindicais e
Profissionais de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP,
segundo seu estatuto: é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“entidade sindical de segundo grau, em âmbito municipal,
apartidária, com objetivos essencialmente profissionais, sem fins
lucrativos, de duração ilimitada, com personalidade jurídica própria de
sociedade civil, distinta da de seus filiados e da de seus dirigentes, os
quais não respondem nem subsidiariamente pelas obrigações ou
posições assumidas pela mesma e é órgão máximo dos servidores que
prestam serviços à Prefeitura do Município de São Paulo ...” (art. 1o);
“A FASP/PMSP é uma organização de classe que agrupa o
mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores
públicos da Prefeitura do Município de São Paulo, podendo dela fazer
parte as entidades não sindicais representativas de servidores da
PMSP, sem quaisquer discriminações, respeitados os direitos e a
autonomia de cada uma, tendo por objetivo a valorização dos
servidores públicos municipais” (parágrafo único).
Entre seus objetivos, chamados prerrogativas pelo artigo 2o do
Estatuto, estão os de
“I Representar, quando solicitado, perante os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, os interesses individuais e
coletivos das Entidades Sindicais ou Associativas e, de igual forma, os
interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham criado
suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria
profissional;
II Defender e ampliar com todos os meios ao seu
alcance, os direitos e interesses das categoriais profissionais, nela
compreendidos, perante as autoridades constituídas;”
Segundo o estatuto social, a autora “agrupa o mínimo de 5
(cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores públicos da
Prefeitura do Município de São Paulo”, cujos interesses não se revelam
comuns.
Com essa configuração e objetivos, a autora não congrega
categoria funcional (profissional) de servidores, nem, igualmente, representa
os servidores municipais, senão as associações ou sindicatos a ela filiados,
umas e outros representantes de suas respectivas categorias profissionais,
como sucede com proponentes de demandas semelhantes a esta frente à
mesma lei aqui questionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não está, portanto, demonstrada a relação entre a questão
debatida e os interesses defendidos pelo autor, presente a pertinência temática
necessária à propositura desta ação.
Esse requisito, o da
“pertinência temática que se traduz na relação de
congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos
estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o
conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato
foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria
legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo
objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (STF-
Pleno, ADI 1.157-MC, Min. Celso de Mello, j. 1.12.94, um voto
vencido, DJU 17-11-06)”
in THEOTÔNIO NEGRÃO e
Continuadores, op. cit., nota 8 ao artigo 2o da Lei 9.868, de 10.11.99,
p. 1.196.
Aludindo às entidades de classe ou confederações sindicais,
ALEXANDRE DE MORAES, mencionando precedente do Supremo Tribunal
Federal, assinala que, para análise de sua legitimidade, deve verificar-se,
também, “tratar-se de entidade na defesa de uma categoria profissional, cujo
conteúdo seja 'imediatamente dirigido à ideia de profissão entendendo-se
classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria profissional'” (Direito Constitucional, 27a ed., Atlas, p. 769).
HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR
FERREIRA MENDES (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
Malheiros Editores, 37a edição/2016, pág. 426), aludindo à dificuldade prática
de identificar que entidade é representativa de classe profissional e assim
autorizada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, referem
posição do C. Supremo Tribunal Federal:
“Em decisão de 5.4.1989 (ADI/MC 34-DF) tentou o
Tribunal definir a noção de entidade de classe, ao explicitar que é
apenas a associação de pessoas que representa o interesse comum de
determinada categoria “intrinsecamente distinta das demais”. Nesse
mesmo julgamento firmou-se a tese de que os grupos formados
circunstancialmente como a associação de empregados de uma
empresa não poderiam ser classificados como organizações de
classe, nos termos do art. 103, IX, da CF”.
A indefinição e a heterogeneidade da composição da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
revelam falta de legitimidade ativa.
Já de há muito o C. Supremo Tribunal Federal não reconhece
legitimidade ativa a entidades semelhantes. Vale relembrar v. aresto relatado
pelo Ministro CELSO DE MELLO, trazido à colação pelo Prefeito do
Município de São Paulo em suas informações, cuja ementa, por exaustiva do
tema, reproduzo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - LEGITIMIDADE
ATIVA "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO
CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO. - O controle
jurisdicional "in abstracto" da constitucionalidade das leis e atos
normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal,
suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema
concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição
constitucional concentrada desta Corte. - Entre a legitimidade
exclusiva e a legitimidade universal , optou o constituinte pela tese da
legitimidade restrita e concorrente, partilhando, entre diversos órgãos,
agentes ou instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional
concentrada (v. CF/88, ART. 103). Dentre as pessoas ativamente
legitimadas "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade estão as entidades de classe de âmbito nacional
(CF. art. 103, IX). - O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em
sucessivos pronunciamentos a propósito do tema, que não se
qualificam como entidades de classe aquelas que, congregando
pessoas jurídicas, apresentam-se como verdadeiras associações de
associações. Em tais hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade
reclamada pelo texto constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que
coletivamente
representativas
de
categorias
profissionais
ou
econômicas, não formam classe alguma. Precedentes. A jurisprudência
desta Corte tem salientado, ainda, que pessoas jurídicas de direito
privado, que reunam, como membros integrantes, associações de
natureza civil e organismos de caráter sindical, desqualificam-se -
precisamente em função do hibridismo dessa composição - como
instituições de classe, cuja noção conceitual reclama a participação,
nelas, dos próprios indivíduos integrantes de determinada categoria, e
não apenas das entidades privadas constituídas para representá-los.
Precedentes. - Entidades internacionais, que possuam uma Seção
Brasileira domiciliada em território nacional, incumbida de representá-
las no Brasil, não se qualificam, para os efeitos do art. 103 da
Constituição, como instituições de classe. A composição heterogênea
de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pessoas vinculadas a categorias radicalmente distintas, atua como
elemento descaracterizador da sua representatividade. Não se
configuram, em consequência, como entidades de classe aquelas
instituições que são integradas por membros vinculados a estratos
sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos,
individualmente considerados, revelam-se contrastantes. Falta a essas
entidades, na realidade, a presença de um elemento unificador que,
fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de
valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os
associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes
a uma determinada classe. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da
espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre
de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos
constitutivos. Essa particular característica de índole espacial
pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de
associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação.
Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades
econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território
nacional. Precedente: ADIN-386” (Por votação unânime, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem, não conheceu da ação, por ilegitimidade ativa
ad causam dos litisconsortes. Votou o Presidente. Plenário, 13.4.92).
ADI 108 QO, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 13/04/1992, votou o Presidente, DJ 05-06-1992, RTJ
VOL-00141-01 PP-00003)
Em semelhante sentido vem se manifestando este C. Órgão
Especial, valendo mencionar os precedentes lembrados pelo Prefeito
Municipal: ADI no 2035561-27.2018.8.26.0000, rel. Des. BORELLI
THOMAS, j. 06.06.2018; ADI no 2000665-94.2014, rel. Des. MÁRCIO
BÁRTOLI, j. 26.2.2014; ADI no 2020240-54.2015, rel.Des. GUERRIERI
REZENDE, j.26.8.2015).
Em remate, estando configurada a pertinência temática, por não
representar categoria ou categorias profissionais de servidores municipais,
dados os termos de seu estatuto constitutivo, a requerente, é parte ilegítima
para figurar no polo ativo desta ação, desse modo não dispondo de
legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade,
nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99.
Nessa linha de pensamento o parecer da douta Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Geral de Justiça:
“O conceito de entidade de classe, para os fins do art. 90,
inc. V, da Constituição Paulista, é, de fato, limitado e reproduz, no
âmbito estadual, as mesmas restrições encontradas no plano federal.
“Entidade de classe é aquela constituída para a defesa de
uma determinada categoria profissional, “cujo conteúdo seja
'imediatamente dirigido à ideia de profissão, - entendendo-se classe no
sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria
profissional”
(MORAES,
Alexandre
de.
Direito
Constitucional. 23a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 742, grifos do
original).
“A legitimação das entidades de classe para a
deflagração do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade
tem suscitado muitas discussões, sobretudo no que se refere à
caracterização do que seja entidade de âmbito, nacional, estadual e
municipal, a noção de classe e a composição das entidades.
“Para a hipótese dos autos, importante destacar que a
autora, Federação das Associações Sindicais e Profissionais de
Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP,
congrega,
segundo
seu
estatuto,
sindicatos
e
associações
representativos de servidores públicos de diversas carreiras da
administração municipal (art. 4o, do Estatuto Social).
“No caso dos autos, está evidente que a autora abrange
entidades
representativas
de
categorias
cujos
interesses
em
determinadas questões não são comuns. Basta ver que integram a
federação Associação de Funcionários Aposentados, Associação de
Pensionistas, Associação de Procuradores do Município, Associação
dos Motoristas do Município, sindicato dos Auditores Fiscais
Tributários, entre outros.
“O STF estabeleceu que a associação legitimidade é
aquela que, em essência, representa o interesse comum de
determinada categoria (ADI 34/DF, rel. Octavio Galloti, RTJ
128/481) e, desse modo, consolidou o entendimento de que o
Constituinte decidiu por uma legitimação limitada, “não permitindo
que se convertesse o direito de propositura dessas organizações de
classe em autêntica ação popular” (MARTINS, Ives Gandra e
MENDES,
Gilmar
Ferreira.
Controle
concentrado
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constitucionalidade. 3a ed., São Paulo: Saraiva, p. 170). Por isso, a
Corte Constitucional nega legitimação às entidades formadas por
associados pertencentes a categorias diversas, cujos objetivos, quando
individualmente considerados, se mostram contrastantes (ADI

108/DF, Celso de Mello, DJ 5 Jun. 1992, p. 8426).
“Esta parece ser a hipótese dos autos.
“Desta feita o provimento jurisdicional almejado não
atende objetivamente à finalidade associativa, impondo-se reconhecer,
na espécie, a ilegitimidade da autora.
“Desta forma, o processo deve ser extinto sem resolução
do mérito por ser a autora parte ativa ilegítima para deflagrar o
controle concentrado e abstrato da constitucionalidade”.
Enfim, e repisando, a autora é parte ilegítima para figurar no
polo ativo desta ação direta de inconstitucionalidade.
4. Registro, por fim, que o Município de São Paulo peticionou
requerendo a extinção do processo, ao menos na parte relativa à
SAMPAPREV, por ter celebrado convênio com a PREVCOM (Fundação de
Previdência Complementar do Estado de São Paulo, já aprovado pela PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), “para que a
fundação estadual ofereça e administre os planos de previdência complementar
dos servidores paulistanos”. Em razão disso, a ADI em pauta teria perdido
parte de seu objeto.
Não obstante a notícia, certo é que a Lei 17.020/2018 continua
em vigor em sua integralidade, especialmente os seus artigos 5o e 6o, que
tratam da criação, organização e fundamento da SAMPAPREV.
Como essas normas são questionadas, é de mister conhecer e
julgar a ação, a menos venham a ser revogadas, de sorte que o pleito
formulado não pode ser atendido.
5. Ante o exposto, por reconhecida a ilegitimidade ativa da
autora, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator
assinado digitalmente